Tribunal: TJPA
Processo: 0805584-19.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0805584-19.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LUCIANO SILVA AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE REGRESSÃO DE REGIME. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. SUSPENSÃO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS: PARCIAL ACOLHIMENTO.

1. HAVENDO NOTÍCIA SOBRE SUPOSTA FALTA GRAVE PRATICADA PELO APENADO, CONSISTENTE NO COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL, É IMPOSITIVO QUE O FATO SEJA APURADO EM SEDE JUDICIAL. PRECEDENTES.

2. É DESNECESSÁRIO O TRÂNSITO EM JULGADO DESSA CONDENAÇÃO POR NOVO DELITO PARA QUE SEJA RECONHECIDA A FALTA, CONSOANTE ENTENDIMENTO SUMULADO PELO EG. STJ, POR MEIO DA SÚMULA Nº 526.

3. A SIMPLES NOTÍCIA QUE O APENADO TERIA SE ENVOLVIDO EM CRIME DOLOSO, NO CURSO DE EXECUÇÃO DA PENA, JÁ É CAUSA SUFICIENTE PARA QUE SEJA APURADA EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL, PODENDO SER RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE PREVISTA NO ART. 52 DA LEP.

4. DESNECESSÁRIA A INSTAURAÇÃO DE PAD, CONFORME ENTENDIMENTO DO STF, O QUAL PRECONIZA QUE NA HIPÓTESE DE COMETIMENTO DE NOVO DELITO, A DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA OITIVA DO APENADO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA O SEU RECONHECIMENTO, UMA VEZ GARANTIDO A ESTE O DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES.

5. ASSIM, SE FAZ NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO, IMPRESCINDÍVEL PARA APURAÇÃO DA FALTA GRAVE, NOS TERMOS DO ART. 118, §2º, DA LEP, GARANTIDOS OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA APURAÇÃO DA FALTA GRAVE, DIVERGINDO DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0805584-19.2021.8.14.0000

COMARCA:
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE SANTARÉM/PA

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO:
LUCIANO SILVA AZEVEDO

REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
interposto pelo representante do
Ministério Público
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais de Santarém/PA
, que
indeferiu
o pedido de
regressão de regime
peticionado anteriormente contra o ora agravado
Luciano Silva Azevedo
, pela prática de
novo crime
no curso da execução da pena.

Em suas
razões
, o representante do órgão acusatório pontuou que o ora agravado praticou, em tese, novo crime durante o cumprimento da pena, consistente em delito de tráfico ilícito de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, ocorrido em 22/04/2021, com prisão em flagrante efetuada no mesmo dia. Por tal motivo, o órgão ministerial pugnou pela regressão cautelar do regime prisional imposto ao ora agravado, pelo cometimento de falta grave, com a consequente suspensão dos benefícios executórios, se existentes.

Em
12/05/2021
, o juízo da Vara de Execuções Penais de Santarém/PA,
indeferiu
o pedido de regressão de regime requerido pelo Ministério Público.

Inconformado, o representante do
Parquet
interpôs o presente recurso de agravo em execução, argumentando, em síntese, que o fundamento da decisão guerreada não se sustenta, posto que, considerando a prática de novo crime no curso da execução penal pelo ora agravado, preso em flagrante, resta necessária a regressão do regime prisional do reeducando.

Assim, pleiteou o ora agravante pelo provimento do presente agravo, para que seja reformada a decisão em comento, procedendo-se a
regressão de regime prisional
do apenado, pelo
cometimento de falta grave
, com fulcro no
artigo 52 c/c artigo 118, inciso I, ambos da Lei de Execução Penal
.

Em sede de
contrarrazões
, a Defensoria Pública inclinou-se pelo improvimento do recurso, para que sejam mantidos todos os termos da decisão ora combatida.

Em sede de
juízo de retratação
, o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do presente agravo em execução.

É o breve
relatório
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Agravo em Execução, interposto pelo órgão ministerial, objetivando a regressão de regime prisional do apenado, pelo cometimento de falta grave, com fulcro no artigo 52 c/c artigo 118, inciso I, ambos da Lei de Execução Penal.

Adianto, desde logo, dou parcial provimento ao presente agravo ministerial, unicamente para determinar que seja designada audiência de justificação para apuração de falta grave, nos termos do
artigo 118, §2º, da Lei de Execuções Penais
, pelas razões a seguir demonstradas.

Durante o curso da execução da pena imposta ao ora agravado, houve
notícia
da prática de
novo delito
, consistente em delito de tráfico ilícito de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, ocorrido em 22/04/2021, com
prisão em flagrante
efetuada no mesmo dia.

Diante disso, o representante do
Parquet
pugnou pelo reconhecimento da falta grave, com a imperiosa regressão de regime prisional e suspensão dos benefícios da execução. Tal pedido, entretanto, fora
indeferido
pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais de Santarém/PA
, ante o reconhecimento da inconstitucionalidade do
artigo 118, inciso I, da LEP
.

Contra esta decisão, insurge-se o representante do órgão acusatório, que postula pelo reconhecimento da falta grave, independentemente de ter sido instaurado o PAD e de não ter sido designada audiência de justificação, o que, a meu ver,
merece ser parcialmente acolhida
.

Efetivamente, tenho que possível o reconhecimento da prática de falta grave quando constatado que o apenado, no curso da execução de sua pena, praticou novo delito.

Com efeito, lembro que é desnecessário o trânsito em julgado da nova condenação para que seja reconhecida a falta grave, consoante entendimento sumulado pelo Eg.
Superior Tribunal de Justiça
:

Súmula nº 526:
“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

Ora, a simples notícia de que o apenado teria se envolvido em crime doloso já é causa suficiente para que seja reconhecida, em sede de execução penal, a prática de falta grave prevista no
artigo 52 da LEP
.

Diante disso, havendo notícia sobre suposta falta grave praticada pelo apenado, consistente no cometimento de novo delito no curso da execução da pena, é impositivo que o fato seja apurado em sede judicial,
mediante audiência de justificação
.

Quanto ao ponto, o entendimento que vem sendo firmado por esta turma, tendo em vista a recente orientação emanada pelo egrégio STF, aponta no sentido de que, na hipótese em que cometido novo delito no curso da execução da pena, como no presente caso, a designação de audiência de justificação para apuração da falta, em tese, cometida, se mostra necessária e suficiente para o reconhecimento da falta, já que garantido ao apenado o seu direito à ampla defesa e ao contraditório, sendo, portanto,
dispensável a instauração de PAD
.

É neste sentido o posicionamento dos
tribunais pátrios
, vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO (ARTIGO 197, DA LEP). FALTA GRAVE (FUGA E NOVO DELITO). AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DESIGNADA. INCONFORMISMO MINISTERIAL.

Ante a informação de faltas gravas praticadas pelo apenado, consistentes em fuga e novo delito, impositiva a designação de audiência pessoal do agravado, a fim de lhe dar oportunidade de manifestar-se acerca do ocorrido, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, nos termos do artigo 118, §2º, da LEP
. AGRAVO PROVIDO.
(TJ/RS – Agravo nº 70077358372, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em 12/07/2018).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE DEIXOU DE DESIGNAR AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE OFERECIMENTO DA DENÚNCIA ACERCA DO NOVO DELITO. NOTÍCIA DO COMETIMENTO DE NOVO CRIME. SUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Havendo nos autos notícias que o apenado tenha praticado qualquer conduta descrita no artigo 50 da LEP, cabe ao Juízo da Execução designar audiência de justificação para apurar a existência de falta grave, independente da existência de denúncia acerca do novo delito
. Recurso provido.
(TJ/MG – APEN: 10694180003204003 Três Pontas, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 16/06/2021, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/06/2021).
Grifei

PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA EM JUÍZO. PRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 941. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
1.
A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena (STF, RE n. 972.598/RS, Tema n. 941 da repercussão geral)
. 2.
Inexiste constrangimento ilegal decorrente da não instauração de procedimento administrativo disciplinar para o reconhecimento de falta grave se oportunizado ao paciente, em juízo, o exercício do contraditório e da ampla defesa
. 3. Agravo regimental provido em juízo de retratação, para não conhecimento do habeas corpus.
(STJ – RE no AgRg no HC: 337319 RS 2015/0244538-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 01/06/2021, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2021).
Grifei

Assim, destaco que, de fato, a notícia do cometimento de novo delito no curso da execução penal pode configurar a prática de falta grave, sendo imprescindível, contudo, que se determine a realização de audiência de justificação, nos termos do
artigo 118, §2º, da LEP
, que diz:

Art. 118:
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I – praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; (...);

§2º. Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.

Ante o exposto, divergindo do parecer ministerial, observando que aparentemente não houve instauração de audiência de justificação,
dou parcial provimento
ao agravo ministerial, apenas parar determinar a realização de
audiência de justificação
para oitiva do apenado e apuração do suposto cometimento de falta grave, nos termos do artigo
118, §2º, da LEP
.

É como
voto
.

Belém, 31/08/2021